Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 836 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento no qual se discute, no bojo do cumprimento de sentença, a penhora de valor ínfimo bloqueado pelo sistema Sisbajud.
2. Segundo o art. 836 do CPC, “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. O dispositivo se ancora no princípio da utilidade da execução, que informa que o processo deve ser útil ao credor, e não apenas meio de punir ou sacrificar o devedor.
3. No caso em exame, a quantia constrita não alcança sequer 0,1% do valor da dívida em execução.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.